Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-74.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias – Despesa a título de cadastro,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte do autor - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias – Despesa a título de cadastro, registro do contrato e IOF – Legalidade confirmada – Apreciação da cobrança de tais encargos à luz REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP – Ilegalidades e abusividades suscitadas nas razões recursais não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.